Tribunal: TJES
Processo: 0016969-34.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016969-34.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO SOUZA DE FARIA

APELADO: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. MÉRITO: AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. DANOS NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1. Inexistinto elementos concretos tendentes a infirmar sua alegação de hipossuficiência econômica da parte, rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça deferida.

2. De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

3. Não tendo a parte comprovado a ocorrência do dano material de entrega do imóvel pelas recorridas com suposto vício construtivo (dry-wall), sendo este o fundamento basilar do alegado dano moral experimentado pelo autor, e à míngua de elementos que comprovem a ocorrência de circunstâncias excepcionais caracterizadoras de efetivo prejuízo ao patrimônio moral do apelante, mantém-se íntegra a sentença que julgou improcedentes os pedidos a tais títulos formulados.

4. Em casos como o que se aprecia, a orientação do e. STJ se firmou no sentido de que o dano não é presumível, sendo necessária a sua demonstração e não apenas o simples inadimplemento contratual, que no caso dos autos também não restou demonstrado.

5. Apelação cível conhecida, mas não provida.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0016969-34.2014.8.08.0024

Apelante:

Rodrigo Souza de Faria

Apeladas:

Villaggio Larangeiras Empreendimento Imobiliário Ltda. e outra

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo apelante contra as recorridas. (ID. 8184454)

Em suas razões, o autor alega basicamente que a sentença deve ser reformada, a fim de que as recorridas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.001,00 (cinco mil e um reais), que teria gasto para a construção de paredes de alvenaria em substituição às de dry-wall entregues
“[...]em contrariedade à previsão do memorial descritivo[...]”
, além de danos morais, pois
“[...]o imóvel não foi entregue conforme o material descritivo e não houve qualquer atendimento por parte da apelada para a devida reparação[...]”
. (ID. 8184456)

Contrarrazões em que as recorridas impugnaram o benefício da gratuidade da justiça deferido ao autor, suscitaram preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnaram pela incolumidade da sentença. (ID. 8184459)

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 14 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Impugnação à gratuidade da justiça:

Não vejo como possa acolher a presente impugnação à gratuidade da justiça formalizada pelas demandadas, eis que o recorrente exerce a profissão de Vendedor, adquiriu o imóvel objeto da lide por meio de financiamento bancário e não há nos autos sequer indícios concretos tendentes a infirmar sua alegação de hipossuficiência econômica.

Pelo exposto,
rejeito
a impugnação.

É como voto.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade:

As recorridas também suscitaram em contrarrazões a preliminar de
irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença guerreada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da petição
ID. 8184456
, fácil a constatação de que, apesar de concisa, a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Mérito:

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se merece reparo a sentença ao julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais deduzidos pelo autor, ora apelante, sendo aqueles em virtude de gastos com a substituição de paredes entregues em material não previsto (dry-wall) e estes decorrentes da “frustração” e “perturbação” decorrentes da irregularidade construtiva apontada.

Como bem ressaltado pelo Magistrado singular,
“[...]não obstante a informação atrelada à inicial, no que se refere a juntada de um orçamento para construção das paredes em alvenaria, não existe nenhuma prova neste caderno processual apta a verificar a extensão do dano alegado, se limitando à parte em requerer a condenação das requeridas no valor de R$ R$ 5.001,00 (cinco mil e um reais)[...]”
.

De fato, da análise dos autos apurei que cerca de um ano antes do ajuizamento da ação, a parte autora assinou o Termo de Recebimento de Chaves de fl. 287, bem como o Termo de Vistoria que o acompanha, pelos quais afirmou receber a unidade domiciliar negociada com as recorridas sem qualquer ressalva, sendo certo que do primeiro documento em referência consta que o bem foi recebido
“[...]em perfeitas condições de ocupação e uso, aceitando recebê-la no estado em que se encontra, para nada mais exigir ou reclamar perante a vendedora.”

Nesse contexto, não tendo a parte comprovado a ocorrência do dano material de entrega do imóvel pelas recorridas com suposto vício construtivo, sendo este o fundamento basilar do alegado dano moral experimentado pelo autor, e à míngua de elementos que comprovem a ocorrência de circunstâncias excepcionais caracterizadoras de efetivo prejuízo ao patrimônio moral do apelante, tenho que não vinga a irresignação.

Afinal, em casos como o que se aprecia, a orientação do e. STJ se firmou no sentido de que o dano não é presumível, sendo necessária a sua demonstração e não apenas o simples inadimplemento contratual, que no caso dos autos também não restou demonstrado.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes excertos:

“A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.” (AgInt nos EDcl no REsp 1804531/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 23/08/2019)

“O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.” (AgInt no REsp 1780353/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 27/08/2019)

Assim sendo,
nego provimento
ao apelo, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 24/06 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.